Tribunal: STF
Processo: Rcl 90061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Luís Carlos Pereira Freire e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos dos Processos n. 8004050-57.2024.8.05.0201, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:

“Trata-se de ação de reintegração de posse nº 8004050-57.2024.8.05.0201, ajuizada por GERALDO MAJELLA MARIM CAZELLI em face de MOISÉS DE SOUZA SILVA, LUIS CARLOS PEREIRA FREIRE e outros réus inominados, que representam 81 famílias de agricultores, na Comarca de Porto Seguro/BA. 
Conforme alegado pelo autor da ação de origem, a ocupação da área rural denominada FAZENDA VITÓRIA, matrícula nº 13.614, ocorreu em 08/06/2024, por cerca de 30 pessoas inicialmente, expandindo-se para as atuais 81 famílias. As famílias, totalizando aproximadamente 400 pessoas, incluindo crianças, idosos e indivíduos em situação de vulnerabilidade, ocupam a área para moradia e produção de subsistência, tratando-se, portanto, de uma ocupação coletiva de caráter social e vulnerável. 
O Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Porto Seguro/BA, em decisão liminar datada de 28/09/2024, determinou a imediata reintegração de posse, com a previsão de utilização de reforço policial para o seu cumprimento. 
Ocorre que, a referida decisão foi proferida sem a observância de quaisquer das diretrizes estabelecidas por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, notadamente a falta de acionamento da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF), a ausência de inspeção judicial e audiência de mediação prévia, bem como a completa desconsideração da necessidade de garantia de moradia digna ou realocação para as famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Diante da iminência do despejo forçado, que ameaça o direito à moradia e a dignidade humana de centenas de pessoas, faz-se imperiosa a presente Reclamação Constitucional para resguardar a autoridade da ADPF 828/DF e evitar um dano irreparável.” (eDOC 1, pp. 2/3)

Diante disso, os reclamantes aduzem que a decisão reclamada “ao determinar a reintegração de posse em face de uma ocupação coletiva de famílias vulneráveis sem observar as diretrizes e garantias estabelecidas na ADPF 828/DF, afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a sua decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade”. (eDOC 1, p. 3)
Nesse sentido, argumenta que “A ADPF 828/DF, com suas tutelas provisórias incidentais, estabeleceu um regime de transição para a retomada das desocupações e despejos coletivos, impondo condições e garantias essenciais que visam proteger o direito à moradia e à dignidade de populações vulneráveis. O descumprimento de tais preceitos por um juízo de primeira instância justifica plenamente o manejo da Reclamação Constitucional” (eDOC 1, p. 3)
Pontua, ainda, que “embora a ocupação das famílias reclamantes tenha se iniciado em 08/06/2024, portanto, após o marco temporal de 20 de março de 2020 (início da pandemia), a ADPF 828/DF não permite que tais ocupações sejam desconsideradas em seus aspectos sociais e humanitários. Ao contrário, a decisão da ADPF 828 MC/DF (parágrafo 61, inciso II da decisão original, constante à página 5 da ADPF 828 TPI-QUARTA/DF e reiterada na RCL 54.690/MG) é clara ao determinar que, para as ocupações coletivas ocorridas após 20/03/2020 que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar para evitar sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (eDOC 1, p. 4)
Por fim, requerem a suspensão imediata da ordem de reintegração de posse proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Porto Seguro/BA, nos autos do processo nº 8004050- 57.2024.8.05.0201, enquanto não forem adotadas as medidas estabelecidas pelo STF na ADPF 828/DF. No mérito, pedem a confirmação da liminar,e a procedência da reclamação determinando o cumprimento integral da ADPF 828/DF.
A petição inicial foi emendada, conforme solicitação constante do eDOC 8.

É o relatório. 
Decido. 

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
Na espécie, os reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.
Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 
Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 
Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.
Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.
Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)
Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.
Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 

Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 
Pois bem.
Na hipótese dos autos, trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta por Geraldo Majella Marim Cazelli em face dos reclamantes, na qual se alega que, em 08 de junho de 2024, o imóvel foi invadido por diversas pessoas que, de forma ilegal, passaram a desmatar a área, destruir cercas e edificações, bem como a oferecer publicamente lotes da propriedade para venda, caracterizando inequívoco esbulho possessório.
O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração da posse. Confira-se trecho da decisão:

“Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, proposta por Geraldo Majella Marim Cazelli em face de Moises Sousa da Silva, Luis Carlos Pereira Freire e outros.   
O autor alega que é legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Vitória, localizado à margem do Rio Buranhém, distrito de Pindorama, município de Porto Seguro-BA, com área de 58 hectares. A posse do autor está devidamente comprovada pelos documentos anexados aos autos.   
Segundo os autos, no dia 08 de junho de 2024, o imóvel foi invadido por diversas pessoas que, de forma ilegal, passaram a desmatar a área, destruir cercas, edificações e a oferecer publicamente lotes da propriedade para venda, caracterizando esbulho possessório. Em razão desses fatos, o autor registrou um Boletim de Ocorrência junto à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro-BA, sob o nº BO-00387574/2024, reforçando a gravidade da situação e a urgência na concessão da tutela possessória.   
O artigo 1.210 do Código Civil dispõe que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O §1º do mesmo artigo permite que o possuidor, desde que imediatamente, possa valer-se da força própria para manter-se ou reintegrar-se na posse. No entanto, ultrapassada essa oportunidade, resta-lhe recorrer ao Judiciário, como ocorre no presente caso. Ainda, o artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que o possuidor esbulhado tem o direito de ser reintegrado na posse.   
No caso em análise, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, conforme previsto no artigo 300 e 562 do Código de Processo Civil. O autor comprovou a sua posse legítima sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pelos réus, evidenciando o fumus boni iuris. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também está configurado, uma vez que a permanência dos réus na área pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor.   
Dessa forma, DEFIRO o pedido de liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial. Determino a expedição do mandado de reintegração de posse, autorizando o uso de reforço policial, caso necessário, para o cumprimento da ordem.   
Arbitro multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão, limitada ao montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Advirto que o descumprimento injustificado desta ordem implicará, além da aplicação da multa supracitada, o uso de força policial para garantir o cumprimento da decisão e poderá ensejar a aplicação de sanções criminais aos responsáveis, conforme previsto no artigo 330 do Código Penal, que trata do crime de desobediência”.

Observa-se, portanto, tratar-se de conflito possessório decorrente de invasão recente de propriedade particular por grupo em situação de vulnerabilidade, fato ocorrido muito após o término do período pandêmico. Tal circunstância, por si só, afasta a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, uma vez que a situação fática não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas naquela decisão.
Registre-se que não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 
Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no  julgamento da Rcl 57.238-AgR: 

“(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)

Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe  24.5.2022)
Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente